Tribunal: TJMT
Processo: 1006673-14.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006673-14.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIO COSTA DOS SANTOS - CPF: 338.344.268-30 (APELANTE), FAHD DIB JUNIOR - CPF: 073.928.717-65 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANE RAMIREZ MAIA - CPF: 331.149.978-64 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO AUGUSTO MORRO - CPF: 429.180.788-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACI GONCALVES DO AMARAL JUNIOR - CPF: 167.457.218-21 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 110.766.228-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LINCOLN JOSE FERRAZ - CPF: 280.028.478-14 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RICARDO DE LIMA CAMARGO - CPF: 302.396.208-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO SIQUEIRA SILVA - CPF: 273.042.302-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 135.294.158-98 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE - CPF: 306.047.188-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JOSE RODRIGUES - CPF: 015.935.209-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006673-14.2022.8.11.0042

APELANTE: FABIO COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMONOSA E FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 2o, §3o, DA LEI N. 12.850/2013 E ART. 155, §4o, II E IV, DO CP
–
NULIDADE DO PROCESSO POR OFENSA AO PROMOTOR NATURAL – ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS COM ATUAÇÃO DE MEMBROS DO GAECO – VALIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO
DO CONTRADITÓRIO – RELATÓRIOS DO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA
– DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DE TESTEMUNHAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO GENÉRICO DE REVISÃO DA PENA – PENA ESCORREITA – REGIME SEMIABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INADMISSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DE BENS – INVIABILIDADE – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A Lei Complementar no 119/2002, bem como os sucessivos regulamentos expedidos pelo Colégio de Procuradores de Justiça, conferem plena atuação aos membros designados no GAECO, tanto na fase investigativa e quanto na fase judicial na condição de promotor natural.

Os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7a Vara Criminal da Comarca da Cuiabá, não havendo, portanto, se falar em ofensa ao princípio do promotor natural
.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos das vítimas e de testemunhas, os relatórios do Núcleo de Inteligência e as declarações dos policiais que realizaram as investigações, sob o crivo do contraditório, revelam
o envolvimento do apelante com a organização criminosa, sendo o proprietário da empresa de transporte denominada F.R. Transporte e líder da organização criminosa, tendo, ainda, participado ativamente do crime de furto qualificado praticado em desfavor da Fazenda Nossa Senhora Aparecida.

O apelante comandava
a organização criminosa especializada em furtos de grãos, estruturalmente ordenada e com estabilidade, bem como praticou o furto

de duas cargas de soja (48.000 kg e 37.000 kg),
mediante fraude e em concurso de pessoas, na fazenda Nossa Senhora Aparecida.

A pena foi devidamente dosada e aplicada e não se identifica nenhuma ilegalidade ou desproporcionalidade a ensejar a revisão.

O regime inicial semiaberto foi escorreitamente fixado, nos termos do art. 33, §2o, ‘b’, do Código Penal.

Não há falar-se em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto desatendido o requisito do inciso I do art. 44 do Código Penal.

O Código Penal Brasileiro permite que bens utilizados para a prática de crimes, ou produtos de atividades ilegais, sejam perdidos em favor da União, ou seja, podem ser confiscados e passam a pertencer ao Estado.

Devidamente demonstrado que os caminhões eram utilizados pela Organização Criminosa para a prática delitiva, bem como que os caminhões e valores apreendidos constituem proveito auferido pelos agentes com a prática do fato criminoso, inadmissível a restituição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006673-14.2022.8.11.0042

APELANTE: FABIO COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Fábio Costa dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal n. 1006673-14.2022.8.11.0042
,
julgou procedente a denúncia para condená-lo

a
3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa
, pela prática do delito do art. 2o, §3o, da Lei n. 12.850/2013 e

a
3 (três) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, como incurso nas sanções do
art. 155, §4o, II e IV, do Código Penal. Somadas as penas, nos termos do art. 69 do CP, totalizou 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa.

Nas razões recursais, ID. 175011181, suscitou, em preliminar, nulidade processual pelos seguintes fundamentos: a) inconstitucionalidade do poder investigatório do Ministério Público; b) ausência de lei regulamentando o poder de investigação do Ministério Público; c) impossibilidade de atuação dos promotores do GAECO a partir do recebimento de denúncia – art. 4o, inciso VII da Lei Complementar no 119/2002/MT. No mérito, sustentou a não configuração do delito de organização criminosa, por ausência de materialidade do tipo e fragilidade probatória, ressaltando que
“nem na denúncia, nem nas alegações finais do Ministério Público, houve indicação de quais seriam os crimes para os quais o réu se organizou, exceto pela elucubração genérica de que, era proprietário da empresa F.R. Transportes.”
(sic) Alegou, ainda, a ausência de elementos concretos sobre os delitos de organização criminosa e furto qualificado. Destacou que a fundamentação reiteradamente utilizada pelo membro ministerial é de que o simples fato de Fábio ser proprietário da empresa F.R Transportes o tornaria líder do grupo criminoso, pois os caminhões de sua empresa eram usados para a prática dos supostos crimes identificados. Afirmou que, conforme seu interrogatório, não tinha nenhum controle sobre a carga se ela viesse a ser furtada, bem como não tinha nenhum vínculo com as várias pessoas que estão no processo.

Ao final, requereu a absolvição dos crimes de organização criminosa e furto, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e a restituição dos bens apreendidos, vez que sua alienação, uso, porte ou detenção não constituem fato ilícito. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento de sua pena, a modificação do regime de cumprimento de pena para o aberto e a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, ID. 178111784, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 185154168.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006673-14.2022.8.11.0042

APELANTE: FABIO COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

(PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscita a nulidade processual face à inconstitucionalidade do poder investigatório do Ministério Público, à ausência de lei regulamentando o poder de investigação do Ministério Público e à impossibilidade de atuação dos promotores do GAECO a partir do recebimento de denúncia.

Pois bem, vejamos.

A magistrada rejeitou as preliminares de nulidade processual, com a seguinte fundamentação:

‘No que tange ao poder de investigação do Ministério Público, denota-se que o órgão possuiu legitimidade constitucional de investigar, sendo lícito promover por autoridade própria atos de investigação penal, conforme tema 184 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:

‘O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/1994, art. 7o, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa Instituição.”

Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDA SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO ‘AGRAVO REGIMENTAL’ – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2o) – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 41 DO CPP – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE, PLENAMENTE, ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS – FALTA DE JUSTA CAUSA – NECESSIDADE DE INDAGAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ –
LEGITIMIDADE JURÍDICA DO PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – JURISPRUDÊNCIA (SEGUNDA TURMA DO STF) – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NO RECURSO
– POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, EM ATO SINGULAR, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DELEGADA, EM SEDE REGIMENTAL, PELA SUPREMA CORTE (RISTF, ART. 192, “CAPUT“, NA REDAÇÃO DADA PELA ER No 30/2009, C/C O ART. 312) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE “AGRAVO REGIMENTAL”. – (...)
É PLENA A LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO PODER DE INVESTIGAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, POIS OS ORGANISMOS POLICIAIS (EMBORA DETENTORES DA FUNÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA) NÃO TÊM, NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO, O MONOPÓLIO DA COMPETÊNCIA PENAL INVESTIGATÓRIA. - O poder de investigar compõe, em sede penal, o complexo de funções institucionais do Ministério Público, que dispõe, na condição de ‘dominus litis’ e, também, como expressão de sua competência para exercer o controle externo da atividade policial, da atribuição de fazer instaurar, ainda que em caráter subsidiário, mas por autoridade própria e sob sua direção, procedimentos de investigação penal destinados a viabilizar a obtenção de dados informativos, de subsídios probatórios e de elementos de convicção que lhe permitam formar a ‘opinio delicti’, em ordem a propiciar eventual ajuizamento da ação penal de iniciativa pública.
Doutrina. Precedentes: HC 85.419/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 89.837/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 91.613/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 91.661/PE, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 93.930/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 94.173/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 97.969/RS, Rel. Min. AYRES BRITTO – RE 535.478/SC, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.). (RHC 118636 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 26/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 09-09-2014 PUBLIC 10-09-2014)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME FUNCIONAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 3o, II, DA LEI 8.137/1990.
PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMA 184
. RE 593.727. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 639.228. TEMA 424. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1o, III, E 5o, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 3o, II, DA LEI 8.137/1990. CONSTITUCIONALIDADE. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. PROPORCIONALIDADE DA PENA. COMPETÊNCIA. PODER LEGISLATIVO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (RE 1016804 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 07-03-2018 PUBLIC 08-03-2018).

Outrossim, não se pode olvidar que, in casu, o Ministério Público, por meio do GAECO, não exerceu o Poder investigativo de forma exclusiva, uma vez que atuou em conjunto com a Autoridade Policial de Paranatinga, a qual inclusive instaurou e produziu o Relatório Final do Inquérito Policial no 43/2021/PTGA.

Do mesmo modo, quanto a competência do GAECO, tem-se que o órgão possui competência previamente estabelecida em legislação Estadual e devidamente regulamentada por Resolução, que atribuiu aos membros do Grupo de Atuação Especializado Contra o Crime Organizado do Estado de Mato Grosso – GAECO a competência para atuar nos casos concernentes aos crimes de organização criminosa, tanto na fase investigativa, quanto na persecução penal, não havendo que se falar em nulidade da atuação do GAECO após o oferecimento da denúncia.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

HABEAS CORPUS – CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 1.o, § 1.o C/C ART. 2.o, CAPUT E § 4.o, II, DA LEI N.o 12.850/2013; ART. 312 C/C ART. 327, § 1.o, C/C ART. 29 E 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, POR 4 VEZES; ART. 1.o, § 4.o DA LEI N.o 9.613/1998, C/C ART. 29 E 69, DO CÓDIGO PENAL, POR 4 VEZES – TESE DE NULIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM FACE DA ATUAÇÃO ISOLADA DO GAECO, EM OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL E À LEI COMPLEMENTAR No. 119/2002, QUE INSTITUIU O GAECO NO ESTADO DE MATO GROSSO – INOCORRÊNCIA – DISTINGUISHING DOS PRECEDENTES INVOCADOS –
LEGITIMIDADE DO GAECO PARA ATUAR, AINDA QUE ISOLADAMENTE E INCLUSIVE NA FASE JUDICIAL – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – EXEGESE DA LEI COMPLEMENTAR N.o 119/2002/MT E RESPECTIVAS RESOLUÇÕES DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA CASUÍSTICA OU MESMO INFUNDADA DE ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O CASO – PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL PRESERVADO – ORDEM DENEGADA POR MAIORIA, COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. - A garantia do promotor natural veda é a figura do acusador de exceção, em desacordo com os critérios legais. O GAECO foi criado por lei e com atribuições previamente nela estabelecidas, sem que se verifique qualquer designação casuística para o caso, ao revés, desde seu início conhecia-se previamente a norma legal de regência do grupo especial em questão; - Se do conjunto das normas correlatas, tendo como norte interpretativo a própria Constituição Federal, depreende-se que não há limitação para a atuação dos Promotores de Justiça que integram o GAECO nos feitos que apuram e processam organização criminosa, não há falar em nulidade da respectiva ação penal
. Ao revés, há sim uma ampliação do trabalho do órgão, haja vista a especialidade da matéria, sendo perfeitamente admissível que atuem judicialmente, ainda que à revelia do Promotor titular da vara, ao qual se prevê atuação facultativa em tais processos [§ 3.o do artigo 4.o da LC 119/2002], mormente quando é da Carta Maior que se extrai ser o Ministério Público instituição una e indivisível, ou seja, cada um de seus membros a representa como um todo, sendo, portanto, reciprocamente substituíveis em suas atribuições. - De mais a mais, considerando que os únicos atos instrutórios do feito correlato se realizaram na vigência da Resolução n.o 187/2019-CPJ, que revogou a Resolução n.o 16/2003-CPJ, e dispôs acerca dos critérios de formação e funcionamento do órgão de atuação especializada, definindo a sua atribuição judicial e extrajudicial, inexiste irregularidade a ser sanada por meio da via estreita, notadamente porque não se aplica à hipótese versada o entendimento externado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade n.o 48046/2018, por total distinção entre as circunstâncias fáticas e jurídicas existentes nos casos, uma vez que nos infringentes inexistia crime que envolvesse organização criminosa, o que, isoladamente considerado, já afasta a possibilidade de atuação dos Promotores de Justiça membros do GAECO. (TJ-MT 10054641020208110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2021).”
(
sic
)

Com efeito, verifica-se, ao contrário do alegado pela defesa, que a
ação penal não foi pautada em investigação promovida pelo
Parquet,
mas sim em investigação deflagrada e instaurada pela Polícia Judiciária Civil de Paranatinga no âmbito da “Operação Safra”, que culminou no descortinamento de uma intrincada organização criminosa estruturada e especializada na subtração (furto mediante fraude e roubo), de cargas de grãos no Estado de Mato Grosso.

As investigações e representação por medidas cautelares foram realizadas pela Polícia Civil, de modo que após o seu encerramento, houve posterior reconhecimento do declínio de competência emanado do Juízo da 1.a Vara Criminal de Paranatinga, diante do teor da Resolução n.o 11/2017 do Tribunal Pleno – TJ/MT, em favor do Juízo da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pela constatação da prática do delito de organização criminosa pelos investigados.

Assim, ficou nitidamente evidenciado uma atuação conjunta entre Polícia Judiciária Civil e Ministério Público na busca da persecução penal e responsabilização dos investigados, com o oferecimento da denúncia em desfavor dos réus, inclusive do ora apelante.

Outrossim, os promotores que atuam no GAECO são os órgãos de execução detentores de atribuição para oferecimento de denúncia e atuação na fase judicial do curso da instrução criminal no âmbito da 7.a Vara Criminal de Cuiabá, juízo detentor de competência para processar e julgar delitos relacionados ao crime organizado e delitos conexos no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Na realidade, os promotores que atuam no Gaeco são os promotores naturais que formam a
opinio delicti
em relação aos delitos do crime organizado e conexos, quer seja na fase investigativa quanto na judicial, e estão vinculados ao Juízo da 7.a Vara Criminal de Cuiabá, podendo atuar de forma isolada ou em conjunto com outros membros do Parquet, conforme preconiza as disposições da Resolução n.o 187/2019-CPJ.

Importante transcrever parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, adotando-o
per relationem
:

“Em primeiro plano, não se deve perder de vista o significado de garantia do Princípio do Promotor Natural, que não é outro senão o de vedar designações casuísticas de membros do MP, que os transforme em promotor de encomenda, promotor para o caso concreto, promotor pos-factum, o acusador de exceção.

A dupla garantia imanente ao princípio – à independência funcional e à própria coletividade – se perfectibiliza em normas que viabilizem critérios abstratos e predeterminados para a atuação dos membros da Instituição.

Essencialmente, as normas internas corporis densificam a garantia jurídica, ao restringir o poder de designação por parte do chefe do Ministério Público.

No foro territorial do Estado de Mato Grosso o GAECO – Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, criado pela LC 119/2002, composto por membros do MP, Delegados de Polícia e Policiais Militares, é o órgão encarregado de investigar, oferecer denúncia e acompanhar instrução criminal em processos por crimes perpetrados no âmbito de organizações e grupos criminosos.

As atribuições dos membros do MP que atuam no referido grupo estão expressamente previstas na referida lei, cujo artigo 4o, § § 2o e 3o faculta a atuação conjunta com os promotores que tenham prévia atribuição para o caso, tanto na fase investigatória quanto na fase judicial.

Especificamente, o § 3o do referido artigo prescreve:

‘§ 3o A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informação, será distribuída perante o juízo competente, sendo facultado ao Promotor de Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos.’

O significado da regra, ao contrário da leitura feita pelo apelante, é inequívoco: após o oferecimento de denúncia distribuída perante o juízo competente – em todo o território estadual-, portanto na instrução criminal, faculta-se ao promotor local, que tenha prévia atribuição natural para o caso em razão do lugar do crime atuar em conjunto com os promotores do GAECO quando estes forem os subscritores da denúncia.

É uma máxima da hermenêutica que o intérprete deve procurar uma leitura da norma conforme a sua acepção natural; e não há qualquer sentido em supor que o referido § 3o do art. 4o da LC 119/2002, quando faculta ao promotor local atuar em conjunto nos autos após a distribuição da denúncia perante o órgão competente, estivesse a limitar a atuação do GAECO à fase (?) do oferecimento da denúncia, como quer o apelante.

Fosse procedente a leitura da defesa e não teria explicação alguma o § 2o do mesmo artigo da LC, ao estabelecer que § 2o Durante a tramitação do procedimento administrativo e do inquérito policial, o GAECO poderá atuar em conjunto com o promotor de Justiça que tenha prévia atribuição para o caso.

Seguindo o raciocínio do apelante, a lei teria se valido de dois parágrafos para restringir as atribuições do órgão, o que configuraria grave tautologia inadmissível em hermenêutica.

Em verdade, a interpretação conjugada dos § 2o e 3o da LC 119/2002 permite a clara compreensão de que, enquanto o § 2o do art. 4o prevê em favor do GAECO a possibilidade de para atuar na fase investigatória em conjunto com o promotor local, o § 3o faculta ao promotor local atuar na instrução criminal em conjunto com o GAECO. Noutras palavras, as normas, ao contrário de limitar, ampliam a atuação do órgão, dando-lhe primazia em relação ao promotor local.

Portanto, as atribuições dos Promotores do GAECO para atuar em juízo estão expressas na própria LC 119/2002, que toma em consideração a natureza especial dos crimes praticados no âmbito de organizações criminosas que, como se sabe, não respeitam limites territoriais; e nessa medida, justificam a atuação de uma força tarefa especializada em todo o território estadual.

Não bastasse o fato de as atribuições terem fonte na própria lei, o Ministério Público, por seu órgão colegiado máximo, o Colégio de Procuradores de Justiça, regulamentou as atribuições dos promotores de justiça do referido órgão em resoluções sucessivas, desde 2003, notadamente com a finalidade de melhor disciplinar a co-atuação de mais de um órgão no processo criminal, atento à necessidade de assegurar a garantia à independência funcional em benefício da própria coletividade.

Foi assim que a Resolução no 16/2003-CPJ, em plena harmonia com a LC 119/2002, estabeleceu logo no seu artigo 1o, verbis:

‘Art. 1o. O GAECO à GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO, terá sede na Comarca de Cuiabá, entrância especial, podendo, no desempenho de suas atribuições, atuar isoladamente ou em conjunto com os demais membros do Ministério Público em todo o território do Estado de Mato Grosso.’

E após discriminar as atribuições do órgão no artigo 8o, o seu parágrafo único é igualmente expresso ao dispor que:

‘Parágrafo único - Durante o curso da ação penal a que se refere o inciso VII deste artigo, o GAECO poderá, se necessário, oficiar juntamente com o Promotor de Justiça com atribuição para o caso.’

O referido inciso VII da aludida resolução prevê as atribuições:

‘VII - oferecer denúncia, acompanhando-a até seu recebimento, requerer o arquivamento do inquérito policial ou procedimento administrativo’.

E, embora uma leitura isolada dessa regra possa induzir à ideia tirada pelo apelante de que o GAECO só poderia funcionar na fase pré-processual, interpretação sistemática, à luz do art. 1o a que se subordina, em harmonia com a própria LC 119/2002, afastam essa compreensão, pelas razões antes apontadas.

A referência feita no parágrafo único a ação penal, (mencionada no inciso VII), não foi feita de molde a restringir a coparticipação do GAECO até o oferecimento da denúncia. Se essa fosse a intenção, não haveria razão para se dizer durante o curso da ação penal; pois, a despeito da imperfeição do termo, já que denúncia não tem curso, o que se pretendeu foi simplesmente fazer remessa a regra do inciso VII que estabelece a atribuição dos promotores do órgão para continuar atuando no curso do processo criminal juntamente com o Promotor local.

Admitir a interpretação simplista do apelante, de que a regra aludida impõe restrição e não ampliação à atuação efetiva do GAECO, seria aceitar que simples resolução pudesse derrogar a própria Lei Complementar que expressamente conferiu maior amplitude de atuação ao referido órgão especial.

(...)

Traduzindo-se teleologicamente a regra inserta no referido § 3o do art 4o da LC no 119/2002 tem-se que a faculdade de atuação conjunta em juízo é de um eventual promotor de justiça que, porventura, possua atribuição inicial (como por exemplo, por tratar-se de um promotor do interior), mas resguardada a atribuição prioritária e especializada dos membros designados publicamente ao mandato temporário do GAECO com atribuições talhadas especificamente em sede de Lei Complementar Estadual (LC no 119/2002).

Porém, no caso das demandas oriundas da comarca da capital, a figura desse promotor de atribuição prévia (com apenas a faculdade de atuação conjunta) inexiste, pois os membros do GAECO, nessa hipótese, concentram ambas as figuras (atribuições prévias/originárias e atribuições especializadas).

In claris cessat interpretatio!

Se a presente tese for encampada, haverá a inexplicável situação, no Estado de Mato Grosso, de absoluta inexistência de Promotor de Justiça com atribuição nos casos de crimes perpetrados por organizações criminosas e congêneres eis que às Promotorias Criminais Especializadas na Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária cabe atuar na 7a Vara Criminal somente nos crimes descritos no art 4o, Área Criminal, I, I.I, “f”, da Resolução no 104-CPJ onde se lê:

‘I.V) Integram o Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária as 14a, 17a, 18a, 24a e 29a Promotorias de Justiça Criminais, as quais compete atuar nos processos e procedimentos que apurem a prática de crimes contra a Administração Pública, contra a Ordem Econômica, Tributária, as Relações de Consumo, lavagem de dinheiro e aqueles relacionados às organizações criminosas, podendo atuar de forma concorrente com os demais membros do Ministério Público em todo o território do Estado de Mato Grosso, sem prejuízo das atribuições do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO’.

Aliás, é bom salientar que o Venerando Acórdão da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT nos Embargos Infringentes no 48046/2018, opostos na Apelação 29611/2017 – Classe CNJ-417 não serve de paradigma com efeitos de irradiação para todas as atuações funcionais dos membros ministeriais do GAECO, pois naquele caso não restou evidenciada eventual organização criminosa.

Ao falar-se no princípio da Unidade do Ministério Público fala-se tão somente que há divisões meramente funcionais no órgão (que continua UNO).

Basta ressaltar a forte corrente em trâmite no Conselho Nacional do Ministério Público em favor das chamadas permutas interestaduais, e que já conseguiu recentemente o aval legislativo no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Já o princípio da Indivisibilidade é traduzido como uma autêntica relação lógica, uma vez que os membros do Ministério Público agem em nome da Instituição e não por si mesmos, em nome próprio ou representando uma parte. Ele (o Ministério Público) é a própria parte!

E, por traduzir-se como de pura essência principiológica que é (o Princípio da Indivisibilidade) sobrepõe-se, em muito, ao princípio misto ou híbrido do promotor natural e, sendo o caso de colisão de princípios, inquestionavelmente a Indivisibilidade deve preponderar sobre o Promotor Natural.

Por isso a possibilidade de um membro substituir o outro, dentro da mesma função, sem que com isso haja qualquer disparidade. Consoante Mazzilli3:

‘Unidade significa que os membros do Ministério Público integram um só órgão sob a direção de um só chefe; indivisibilidade significa que esses membros podem ser substituídos uns pelos outros, não arbitrariamente, porém, mas segundo a forma estabelecida na lei. Entretanto, se podemos admitir a unidade abstrata de ofício do Ministério Público, não existe unidade de seus ramos nem indivisibilidade efetiva de funções. Unidade funcional alguma existe entre Ministérios Públicos de Estados diferentes e os da União, nem entre esses e os Ministérios Públicos junto aos tribunais de contas; indivisibilidade alguma existe entre funções tão díspares cometidas a uns e outros’.

Não sendo o Ministério Público o titular do direito de punir e, restando referida titularidade pertencente ao Estado, a ele (o MP) cabe apenas a titularidade/legitimidade para a propositura da ação penal. Isso sem contar a previsão constitucional da Ação Penal Privada Subsidiária, retirando a exclusividade procedimental tão pretendida.

Por tais razões, mais do que nunca, não há a menor possibilidade jurídica, constitucional e principiológica para invocar-se, serôdia ou extemporaneamente, o sub-princípio do Promotor Natural alçando-o à categoria de Über-princípio como se tratasse de autêntico reductio ad unum a emitir válvulas ideológicas, impulsos e diretrizes a todo o Ordenamento Jurídico (unidade – sistema - completude) sublimando-se o Princípio do Juiz Natural.

Nesse quadro, não tem pertinência a tese de violação ao Princípio do Juiz e do Promotor Natural, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.” (sic)

A propósito, esta e. Câmara assim tem decidido:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CRIME PREVISTO NO ART. 232 DO ECA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO DELITO INSERTO NO ART. 232 DO ECA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – LEGALIDADE DA TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS CONTRA O CRIME ORGANIZADO NA VARA ESPECIALIZADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR OFENSA AO PROMOTOR NATURAL – ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS COM ATUAÇÃO DE MEMBROS DO GAECO – VALIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELOS DELITOS QUE FORAM ABSOLVIDOS – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PRETENSÕES DAS DEFESAS – ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS CRIMES – INVIABILIDADE – MATERIALIDADES E AUTORIAS AMPARADAS EM PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS – EXTENSA INVESTIGAÇÃO POLICIAL – MONITORAÇÕES IN LOCO – RELATÓRIOS POLICIAIS – APREENSÃO DE DROGAS, DINHEIRO, BALANÇAS DE PRECISÃO, DINHEIRO, COMPROVANTES DE DEPÓSITOS, CADERNO DE ANOTAÇÕES, ARMA DE FOGO – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÕES CONSERVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – READEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES PARA A MAJORANTE INSERTA NO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06 – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – DIMINUIÇÃO DAS PENAS – DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – VIABILIDADE – NOVO QUANTUM DA PENA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO – APELO DE L.P.R E V.M.P.N DESPROVIDO – RECURSO DE V.S.S PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA E O REGIME PRISIONAL, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Evidenciada a ocorrência da prescrição quanto à imputação do delito previsto no art. 232 do ECA, deve ser declarada extinta a punibilidade do agente.

É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, cometido na Comarca de Água Boa, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno.

‘A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal’ (STF, HC no 113018).

Os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7a Vara Criminal da Comarca da Cuiabá, não havendo, portanto, se falar em ofensa ao princípio do promotor natural.

(...).”
(N.U 1001907-15.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL, VIOLAÇÃO DOS DADOS TELEFÔNICOS, ATIPICIDADE DAS CONDUTAS, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO OU DAS PROVAS ORIUNDAS DOS APARELHOS CELULARES, ABSOLVIDOS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTABELECIDO O REGIME SEMIABERTO AO PRIMEIRO - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO 11/2017-TP - MATÉRIA ANALISADA DO JULGAMENTO DE HC ANTECEDENTE - ACÓRDÃO MANTIDO PELO STJ - LEGALIDADE DA TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS CONTRA O CRIME ORGANIZADO NA VARA ESPECIALIZADA

RECONHECIDA PELO STJ – ACÓRDÃO DO TJMT - OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL -PARECER DA PGJ INTEGRADO - JULGADOS DO STJ E TJMT - NULIDADE APTA A DESCONSTITUIR OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS COM ATUAÇÃO DE MEMBROS DO GAECO NÃO VERIFICADA - ILEGALIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS - AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS DOS APARELHOS CELULARES - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - LEGALIDADE DAS PROVAS - PREMISSA DO STJ - PRELIMINARES REJEITADAS - DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - DADOS EXISTENTES NOS APARELHOS CELULARES - INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS APELANTES - ESTRUTURA E PERMANÊNCIA DO GRUPO CRIMINOSO - VÍNCULO ENTRE OS APELANTES E OUTROS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL-PCC - LIÇÃO DOUTRINARIA - ARESTOS DO STJ E TJMT - CONDENAÇÕES POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PRESERVADAS - DETRAÇÃO - REINSIDÊNCIA - COMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA RESERVADO AO JUIZO DA EXECUÇÃO PENAL - ACÓRDÃOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STF e STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC 113018; STJ, AgRg no REsp 1611615/MT).

O c. STJ ‘já se manifestou sobre a legalidade da tramitação das ações penais contra o crime organizado na 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (HC n. 237.956/MT[...]), bem como consolidou entendimento de que a remessa de processos a varas especializadas localizadas em comarcas diferentes daquelas onde os fatos ocorreram não enseja a ocorrência de nulidade do feito’ (TJMT, HC NU 1014354-64.2022.8.11.0000).

A ‘Lei Complementar no 119/2002, bem como os sucessivos regulamentos expedidos pelo Colégio de Procuradores de Justiça, conferem plena atuação aos membros designados no GAECO, tanto na fase investigativa e quanto na fase judicial na condição de promotor natural’ (PGJ, Parecer no 001502-009/2019)

‘1. É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados, como o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti do Parquet. 2. Neste caso, a atuação dos promotores do GAECO encontra amparo nas normas de organização interna do Ministério Público estadual. De mais a mais, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato, o que não ocorre neste caso.” (STJ, RHC no 149.249/MT)

‘Os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7a Vara Criminal da Comarca da Capital.’ (TJMT, AP NU 0027597-10.2015.8.11.0042)

(...).”
(N.U 0009329-24.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

Pelo exposto, inexiste nulidade ou ilegalidade nos atos processuais praticados com atuação de membros do GAECO, razão pela qual, em consonância ao parecer ministerial, rejeita-se a preliminar suscitada.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição dos crimes de organização criminosa e furto por insuficiência probatória.

O Ministério Público denunciou
o apelante Fábio Costa dos Santos e os corréus Tatiane Ramirez Maia, Ricardo Augusto Morro, Antônio Carlos Morro, Juraci Gonçalves do Amaral Júnior, Douglas Pereira do Nascimento, Lincoln José Ferraz, Leandro Ricardo de Lima Camargo, João Siqueira Silva, Edson Ferreira dos Santos, Robert Nascimento dos Santos, Cristiano do Vale Albuquerque, Adriano Aparecido de Moraes, Marcos José Rodrigues e Joabe Felix Macedo,
pela prática dos seguintes fatos delituosos:

“FATO 01 –

Consta do incluso inquérito policial que, em data ainda não precisada nos autos, mas entre os anos de 2018 a 2021, FÁBIO COSTA DOS SANTOS, TATIANE RAMIREZ MAIA, RICARDO AUGUSTO MORRO, ANTÔNIO CARLOS MORRO, CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE, ADRIANO APARECIDO DE MORAES, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS, EDSON FERREIRA DOS SANTOS, JOABE FELIX MACEDO, JOÃO SIQUEIRA SILVA, JURACI GONÇALVES DO AMARAL JUNIOR, LEANDRO RICARDO ALVES DE LIMA, LINCOLN JOSÉ FERRAZ, MARCOS JOSÉ RODRIGUES e ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS promoveram, constituíram e integraram pessoalmente a organização criminosa especializada na subtração de soja de diversos produtores rurais do Estado de Mato Grosso;

FATO 02 –

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 28/03/2021, na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, localizada na cidade de Paranatinga/MT, FÁBIO COSTA DOS SANTOS, TATIANE RAMIREZ MAIA, RICARDO AUGUSTO MORRO e JOABE FELIX MACEDO subtraíram, mediante fraude, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em duas cargas de soja (48.000 kg e 37.000 kg), pertencentes às vítimas Luciana Vanessa Peruchini Vidori e Halid Mahmoud Darwiche.

O presente IP fora instaurado a partir da lavratura do Boletim de Ocorrência de n.o 2021.80646, dando conta de que os JOABE FELIX MACEDO e EDIVALDO RIBEIRO GONÇALVES (falecido) teriam furtado cargas de soja, utilizando-se de fraude para diminuir a esfera de vigilância da empresa Fazenda Nossa Senhora Aparecida, de propriedade de Luciana Vanessa Peruchini Vidori e Halid Mahmoud Darwiche, na cidade de Paranatinga/MT.

A partir do registro das ocorrências, foram realizadas inúmeras diligências investigativas, dando-se início à ‘Operação Safra’, que culminou no descortinamento de uma intrincada organização criminosa estruturada e especializada na subtração (furto mediante fraude e roubo), de cargas de grãos no Estado de Mato Grosso.

Revelou-se que, durante muitos anos, a empresa F.R. TRANSPORTES (sediada no Município de Assis/SP), de propriedade do indiciado FÁBIO COSTA DOS SANTOS, era utilizada por ele e pelos demais membros, para o desvio de cargas de grãos no neste Estado, conforme consta em mais de 40 Boletins de Ocorrência anexados nestes autos.

Conforme apurado pela autoridade policial, FÁBIO COSTA DOS SANTOS, TATIANE RAMIREZ MAIA, RICARDO AUGUSTO MORRO, ANTÔNIO CARLOS MORRO, CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE, ADRIANO APARECIDO DE MORAES, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS, EDSON FERREIRA DOS SANTOS, JOABE FELIX MACEDO, JOÃO SIQUEIRA SILVA, JURACI GONÇALVES DO AMARAL JUNIOR, LEANDRO RICARDO ALVES DE LIMA, LINCOLN JOSÉ FERRAZ, MARCOS JOSÉ RODRIGUES e ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS atuam como verdadeiros ‘piratas’ neste Estado, furtando cargas de grãos, utilizando-se das mais variadas fraudes, aproveitando-se das falhas no sistema de controle das fazendas e das transportadoras contratantes; e, logo após, voltam ao Estado de São Paulo, para a cidade de Assis, levando os seus espólios (valores em dinheiro), provenientes das práticas criminosas.

Revelou-se que os indiciados possuem o modus operandi de desviar cargas de soja, utilizando-se de fraude (tickets falsos) para diminuir a esfera de vigilância das empresas vítimas, bem como agindo de modo a evitar prisões em flagrante, sendo que as vítimas só tomam ciência do furto após alguns dias sem que saibam o paradeiro dos suspeitos e da carga.

Além disso, destemidos, os indiciados utilizam-se de suas próprias identidades, do CNPJ da Empresa F.R. TRANSPORTES, além de usarem os mesmos caminhões tratores, demonstrando-se, assim, que eles fazem da prática criminosa como meio de vida, como profissão.

Os relatórios policiais acostados nestes autos demonstram que a organização criminosa atua em todo o Estado do Mato Grosso, havendo diversos Boletins de Ocorrências registrados nas cidades de Rondonópolis, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso e Cuiabá.

Ressalta-se que, apesar dos inúmeros crimes patrimoniais praticados pela organização criminosa, os quais serão relatados na presente inicial, neste momento apenas será objeto da denúncia a responsabilização dos indiciados pelo furto praticado na Fazenda Nossa Senhora Aparecida (objeto de apuração do presente IP), visto que os demais delitos estão sendo processados e julgados em suas respectivas comarcas.”
(
sic
, ID. 173419159)

Importante registrar que, e
mbora a organização criminosa tenha praticado diversos delitos patrimoniais, com o mesmo
modus operandi
, esta ação penal tem como objeto de apuração o delito previsto no art. 2o da Lei 12.850/2013, bem como o crime de furto praticado na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, de propriedade da vítima Luciana Vanessa Peruchini Vidori, sendo que, os demais crimes patrimoniais estão sendo apurados/processados em outros autos.

Registra-se, ainda,
que foi determinado o desmembramento dos autos em relação ao apelante, originando esta ação penal sob o n.
1006673-14.2022.8.11.0042. Os demais corréus foram processados na ação penal sob o n. 1001718-65.2021.8.11.0042. As respectivas ações penais foram

apreciadas em julgamento único, consoante sentença no ID. 173419645.

Vejamos o conjunto probatório.

A materialidade delitiva foi comprovada pelas seguintes provas documentais:

- Boletim de Ocorrência no 2021.80646 – referente ao Furto na Fazenda Nossa Senhora, ID. 173417857, com NFs e comprovantes de entrega falsificados;

- Relatório Técnico no 44/2021/DAE/NIGCCO/PC/MT – IDs. 173417863 e 173417864;

- Boletim de Ocorrência no 236/2021 (fls. 152/156);

- Relatório Técnico no 43/2021/GCCO/NI11/06/2021, ID. 173417880;

- Relatório de Investigação no 32/2021, Boletins de Ocorrência relacionados aos crimes praticados em Rondonópolis e Ipiranga do Norte, Relatório de Investigação no 84/2021, oriundo da Delegacia de Sorriso (compartilhamento de informações, Relatório de Investigação no 36/2021, Relatório Técnico Parcial no 36/2021/DAE/NIGCCO/PC/MT, todos no ID. 173417882;

-

Relatório de Investigação no 57/2021;

- Boletim de Ocorrência no 18573114 – Secretaria de Segurança Pública de Goiás;

- Relatório Policial Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Primavera do Leste;

- Relatório das Buscas realizadas em Assis/SP; -

- Relatório Final do Inquérito 43/2021/PTGA (fls. 400/444).

O apelante Fábio Costa dos Santos respondeu à autoridade judicial:

“Que não são verdadeiros os fatos narrados na inicial. Que acredita que ele foi envolvido nesses fatos em razão dos motoristas do caminhão. (...) Que não conhece várias pessoas que foram denunciadas na Ação Penal. (...) Que os motoristas que trabalhavam para ele eram o ROBERT, o DOUGLAS, o JOABE, o EDVALDO e o LEANDRO. Que foi o EDVALDO e o JOABE que fizeram a carga na Fazenda. Que o acusado CRISTIANO trabalhava no escritório e que ele precisou fazer essa viagem porque o motorista passou mal. (...) Que a acusada TATIANE era sua esposa e atuou como advogada somente naquele fato. Que o acusado RICARDO AUGUSTO MORRO era seu amigo. Que conhecia o acusado ANTÔNIO CARLOS MORRO, que ele é pai do RICARDO. Que não conhece o acusado JURACI GONÇALVES. Que o acusado DOUGLAS era seu motorista. Que não conhece o acusado LINCON FERRAZ. Que o acusado LEANDRO já fez umas viagem para ele, mas não estava no Mato Grosso e que trabalhou para ele como motorista. Que não conhece o acusado JOÃO SIQUEIRA. Que não conhece o acusado EDSON FERREIRA. Que o acusado ROBERT trabalhava como motorista para ele, mas que não estava nos fatos de Paranatinga. Que o acusado ROBERT estava para os lados de Assis. Que o acusado CRISTIANO estava na situação do caminhão. Que não conhece os acusados ADRIANO APARECIDO DE MORAES e MARCOS JOSÉ RODRIGUES. Que conhece o acusado JOABE FELIX, mas não pessoalmente. Que era o EDVALDO que tomava conta da parte dos motoristas. (...) Que o JOABE estava trabalhando para ele no episódio dessa carga. (...) Que o EDVALDO faleceu de COVID. (...) Que ele recebeu o comprovante e não tinha como ele saber que era falsificado. Que o JOABE e o EDVALDO estavam cada um em um caminhão. Que os dois caminhões eram de sua propriedade. (...) Que o caminhão que ficou no posto era um terceiro caminhão, um bitrem e estava com o acusado CRISTIANO. Que o acusado CRISTIANO deixou o bitrem no posto porque estava sendo ameaçado. (...) Que não sabe se o acusado JOABE passou mal. (...) Que depois desses fatos, teve contato com o EDVALDO e que ele fez outras viagens para o acusado. Que ele cobrou o EDVALDO sobre o fato do comprovante ser falso, mas que o EDVALDO afirmou que havia descarregado a carga na CARGILL (...). Que o acusado RICARDO não era seu sócio e que ele usava um telefone em nome da empresa F.R TRANSPORTE porque o RICARDO teve um problema com o telefone dele, então o acusado cedeu um telefone da sua empresa. Que ele cedeu esse número após os fatos de Paranatinga. (...).”
(transcrição da sentença)

O Delegado de Polícia Civil de Paranatinga Hugo Abdon de Araújo Lima descreveu as investigações, sob o crivo do contraditório:

“Que presidiu as investigações. Que ratifica todas as peças que foram elaboradas nos autos do Inquérito Policial, bem como os relatórios policiais e as peças que foram subscritas por ele. Que confirma que esteve presente na verificação e análise das informações contidas nos autos. Que coordenou e esteve presente na Operação realizada em São Paulo. Que os fatos ocorreram em março de 2021, tendo como vítima a fazenda Nossa Senhora Aparecida. Que a empresa do acusado FÁBIO (F.R TRANSPORTE) foi contratada pela empresa JM TRANSPORTES para realizar o transporte de cargas de soja no município de Paranatinga/MT. Que a empresa do acusado FÁBIO, embora tenha carregado dois caminhões, as cargas não foram entregues à Cargill, situada em Primavera do Leste. Que a empresa JM TRANSPORTE, empresa intermediária, ao ser contatada pela Fazenda foi até o local para verificar os extratos. Que o investigador de Polícia Michel Salazar, na elaboração do seu relatório feito a constatação de que os extratos teriam sido falsificados. Que os caminhões foram carregados na Fazenda Nossa Senhora, mas as cargas não foram entregues na CARGILL. Que durante as investigações constataram que a F.R TRANSPORTES, o acusado FÁBIO e os demais indiciados, já estavam atuando no Estado de Mato Grosso, com o mesmo modus operandi. Que já haviam atuado nos municípios de Rondonópolis, Ipiranga do Norte, Sorriso, Sinop. Que contabilizaram cerca de 40 (quarenta) Boletins de Ocorrência, em que havia menções diretas ou indiretas, relativas a ORCRIM liderada pelo acusado FÁBIO. (...) Que durante a interceptação foi interceptada uma conversa entre o acusado FÁBIO e um homem chamado JEFERSON, que trabalha em Paranatinga, sendo que neste diálogo, que durou em torno de 1h30min, o acusado FÁBIO, descreveu o modus operandi, e o que de fato aconteceu em Paranatinga, na realização dos furtos das cargas de soja. (...) Que a partir das interceptações telefônicas foram identificados outros membros da ORCRIM. Que durante a interceptação, também flagraram a ORCRIM praticando crimes em outros Estados (...). Que durante a interceptação também foram colhidas elementos que demonstraram como o acusado FÁBIO agia como líder, como o chefe da ORCRIM e os demais membros. (...) Que a empresa do F.R TRANSPORTE fazia o carregamento da carga no local contratado, mas ao invés de entregar a carga na CARGILL, eles levavam a carga embora, subtraindo coisa alheia móvel. Que a fraude se dava pelos tickets falsificados que eles encaminhavam para o subcontratante, alegando que havia entregue as cargas na CARGILL. Que o acusado FÁBIO também é motorista de caminhão. Que no caso de Paranatinga, o acusado FÁBIO comandou aquela operação (...). Que ele era o autor intelectual. Que tem um fato que ocorreu em Cristalina/GO, que consta dos autos, onde o acusado FÁBIO estava presente naquele fato. Que naquele fato, aproximadamente 07 (sete) cargas foram subtraídas. Que este fato corrobora o modus operandi da ORCRIM (...). Que os relatórios do COAF que estão acostados aos autos, demonstram a incompatibilidade dos valores recebidos pela F.R TRANSPORTES e que eram movimentados pela esposa do acusado FÁBIO, a também denunciada TATIANA (...). Que o JOABE quando prestou declaração, afirmou que era acordado com o FÁBIO o recebimento de um valor, que variava entre R$ 3.000,00 a R$ 10.000,00, para cada carga desviada. (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

O investigador de polícia Claudiomir Feltrin Fabian relatou à autoridade judicial:

“Que é Analista de Inteligência do GCCO. (...) Que por tratar-se de crime organizado, ele deu um suporte na parte da interceptação telefônica e diante da ordem judicial foi iniciada a interceptação. (...) Que foram três períodos de interceptação e o terceiro foi para a deflagração. Que no primeiro período tem um diálogo de aproximadamente 1h30min, entre o acusado FÁBIO e uma pessoa identificado pelo nome de JEFERSON, sendo que no transcorrer desse dialogo ficou muito claro o modus operandi da organização criminosa, a atuação do acusado FÁBIO e dos motorista e, ainda, como tudo ocorreu em Paranatinga. Que o acusado FÁBIO relata que esteve na cidade de Paranatinga e dois caminhões dele teriam desviado cargas de sojas de uma fazenda (...). Que o acusado FÁBIO relata ao JEFERSON, nesse áudio de 1h30min, como ele fez, que CRISTIANO era um dos motoristas e que o CRISTIANO teria carregado, mas antes de obter êxito para desviar essa carga, a dona da fazenda junto com transportadora e a Policia conseguiram interceptar. Que o acusado comenta que a esposa dele esteve na cidade. Que em um trecho do diálogo, o acusado FÁBIO diz que teria sido furtado 16 pneus da carreta dele, fato que possivelmente não é verídico, pois a TATIANE fez um B.O na Delegacia de Primavera, mas que nesse B.O a acusada TATIANE relata apenas o furto das baterias e não diz nada sobre os pneus. Que ao final da operação foi constatado que os acusados utilizam da artimanha de se passar por vítima dos fatos. Que eles ainda acionam o seguro para receber das seguradoras, sendo que isso ficou bem claro nas interceptações (...). Que o JEFERSON questiona como os motoristas iriam conseguir novos fretes, que os maiores prejudicados seriam os motoristas e o acusado FÁBIO afirma que todo mundo ganha. Que cada motorista ganha 10 mil por carga (...). Que no final dessa conversa eles falam sobre o ALEX (representante da Empresa J.M TRANSPORTES), que o acusado FÁBIO faz ameaças e que retornaria para Mato Grosso com intuito de dar fim a vida do ALEX, pois ele que teria “embaçado”, criado toda a problemática e que o fazendeiro não teria dado problema para ele. Que ficou bem evidente que o acusado FÁBIO vê o estado de Mato Grosso como uma “terra sem lei”, insinuando que teria feito um acerto com a Autoridade Policial e “estaria tudo resolvido”. Que teria subornado a polícia da região e que ele estava tão tranquilo de si que diz que na próxima safra retornaria para o Estado de Mato Grosso e viria novamente com seus caminhões para cometer novos crimes, novos desvios (...). Que o acusado falou especificamente sobre o acusado CRISTIANO. (...) Que ficou bem claro o envolvimento do acusado RICARDO e que o ANTÔNIO MORRO é seu pai e sócio na empresa. Que o endereço da empresa dos acusados RICARDO e ANTÔNIO ficava no mesmo endereço da empresa do acusado FÁBIO. Que no segundo período da interceptação ficou bem claro que no endereço da empresa do acusado FÁBIO, funcionavam três empresas distintas, que era a empresa do acusado CRISTIANO, do acusado FÁBIO e dos acusados RICARDO e ANTÔNIO. Que o envolvimento era tão grande que os telefones utilizados pelo acusado RICARDO e pela acusada TATIANE, estavam cadastrados no CNPJ da empresa do acusado FÁBIO. Que no áudio interceptado, onde consta sobre o roubo que os acusados perpetraram em São Paulo, restou claro a participação direta do sócio dele, o acusado RICARDO. Que pela análise das “ERBs’ dos telefones deles, constatou-se que no horário dos fatos eles estavam presentes no local dos fatos. (...) Que em São Paulo foi um roubo e em Mato Grosso foram vários furtos (...). Que consta no relatório que o acusado FÁBIO participou diretamente, e o acusado ANTÔNIO também. Que todos estão envolvidos na organização criminosa, com a função de cada um bem definida. Que a acusada TATIANE teria o telefone registrado no CNPJ da empresa e que ela atuava na parte de orientação dos motoristas, caso houvesse uma ação da polícia e que isso ficou evidente no segundo período da interceptação, no roubo da carga em São Paulo. Que no Relatório Financeiro consta que a movimentação financeira da empresa do acusado FÁBIO estava em nome da acusada TATIANE e chegava a ultrapassar dois milhões de reais (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

Michel Astrolli Salazar, também investigador de polícia, declarou em juízo:

“Que ratifica os relatórios produzidos por ele. Que a investigação teve início após a subtração de duas cargas de soja na Fazenda Nossa Senhora Aparecida (...). Que o tempo em média para a carga na fazenda e descarga na empresa CARGILL era de 02 dois dias. Que a fazenda ao perceber que os grãos não foram entregues na CARGILL, entraram em contado com a empresa local (J.M TRANSPORTES) e questionou sobre o destino da carga. Que os representantes da transportadora entraram em contado com o acusado FÁBIO. Que a empresa local havia terceirizado o serviço. (...) Que havia cinco motoristas cadastrados pela empresa do acusado FÁBIO. Que o acusado FÁBIO ao ser questionado pelo representante da empresa local sobre a entrega das cargas, encaminhou para o ALEX os tickets de entrega. (...) Que o ALEX encaminhou à vítima LUCIANA, então a vítima encaminhou os tickets para a CARGILL, que informou que os comprovantes eram falsificados. (...) Que a empresa local havia habilitado cinco motoristas pela empresa do acusado FÁBIO e que um dos motoristas era o acusado CRISTIANO que estava chegando na cidade com uma carga de soja. Que então a empresa local entrou em contato com o acusado CRISTIANO e solicitou que ele aguardasse no posto onde fica localizado o escritório da transportadora. Que então o acusado CRISTIANO, em um primeiro momento, ao ser questionado sobre os motoristas JOABE e EDVALDO falou que não sabia sobre o paradeiro deles. Que o acusado CRISTIANO logo se ausentou e foi localizado em um Hotel. Que a Polícia diligenciou e foi até o Hotel, tendo o acusado se comprometido a ir até a Delegacia no outro dia. Que o acusado CRISTIANO foi até a Delegacia e prestou esclarecimento. Que o acusado CRISTIANO foi até a Delegacia, acompanhado de Advogado. (...) Que ao fazer um levantamento sobre os antecedentes do acusado CRISTIANO e descobriram que ele estava presente em uma subtração que ocorreu em Ipiranga do Norte, com o mesmo modus operandi (...). Que o acusado FÁBIO era o chefe da ORCRIM e também realizava pessoalmente as subtrações. Que com a interceptação restou claro que o FÁBIO seria o cabeça da organização. Que no primeiro período de interceptação, o acusado FÁBIO conversou por uma hora e meia com outro homem chamado JEFERSON, sendo que neste diálogo o acusado FÁBIO deixou claro como agia e os valores que pagava aos motoristas. (...) Que na segunda interceptação restou demonstrado outros integrantes da ORCRIM e que o acusado RICARDO AUGUSTO era, ao lado do acusado FÁBIO, um dos cabeças. (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

Outrossim, destaca-se entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes, como
in casu,
em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações – função de tamanha relevância – para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Nesse sentido:

“A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, principalmente quando acompanhada de outros elementos dos autos.
” (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, julgado em 06/10/2020).

Ademais, a vítima Luciana Vanessa Peruchini Vidori afirmou na fase policial:

“(...) Que é proprietária da Fazenda Nossa Senhora Aparecida; que para fazer o carregamento das sojas, a declarante contratou a transportadora JM, deste município para fazer o transporte; que no dia 28/03/2021, foi realizado dois carregamentos de carga de soja, que seriam para serem entregues na Cargill, neste município; que os motoristas, das carretas eram, JOABE FELIX MACEDO , CPF: 936.712.378-72 (endereço, AV. Ivo Pastina 143, BAIRRO SANTA RITA, CONCHAS -SP) e EDIVALDO RIBEIRO GONÇALVES CPF: 382.367.178-28 (RUA PARAIBA 163, VILA DOS ESTADOS, TARUMA-SP); Acontece que é de costume, a declarante pegar os relatório das cargas realizadas diariamente para conferência, se foi realmente entregue no local, conforme combinado; que na data de hoje, após a conferência diária, percebeu que as cargas, não haviam sido entregue na Cargill; que a declarante ligou na transportadora JM e, ao questiona-los, que esses dois caminhões na haviam descarregado na Cargill, a transportadora emitiu duas notas dizendo que os motoristas haviam enviados os dois ticket, via WhatsApp, informando o descarregamento; que a declarante ligou na Cargill , pensando que havia tido um engano ou pane no sistema , e enviou os tickets que havia recebido da transportadora, momento que descobriu que esses tickets eram falsificados. Que até o momento, a declarante não tem informações aonde foi foram parar essas cargas; que após a descoberta, a transportadora entrou em contato novamente com os motoristas, perguntando sobre o seus paradeiros, sem informar que já estavam ciente sobre o furto da carga, onde, segundo os suspeitos, um estava internado no hospital de Campo Verde e o outro estava de acompanhante(..)”
(
sic
, ID. 58012957)

A vítima Halid Mahmoud Darwiche, esposo da vítima Luciana narrou em juízo:

“Que ele havia contratado a transportadora J.M TRANSPORTE e que os acusados chegaram na fazenda no dia anterior ao carregamento. Que os acusados saíram dia 27 da fazenda com a carga. Que a fazenda é Paranatinga em Paranatinga e como a estrada é de chão e a CARGILL é um pouco distante, em Primavera. Que inicialmente não estranharam a demora para voltar, porque a estrada é de chão e, também, em razão da fila para descarregar. Que pediram os romaneios para a transportadora e quando foram conferir com a CARGILL, esta informou que os romaneios eram falsificados. (...) Que já havia contratado a Transportadora JM em outras ocasiões. Que a Transportadora é de confiança e faz a sublocação de outros caminhões para prestar o serviço. (...) Que ele ficou no prejuízo. Que ele tinha um contrato por escrito com a J.M TRASPORTADORA. Que o prejuízo ficou em torno de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). (...) Que ele não entrou com ação judicial contra a empresa JM, porque eles também foram vítimas da ORCRIM e, também se trata de uma empresa pequena da região. Que eles não possuíam seguro contra furto. (...)
.”
(depoimento transcrito na sentença)

A testemunha Alexsandro Cirilo da Silva, proprietário da empresa J.M TRANSPORTE, disse nas duas fases da persecução penal:

“(...) Que é representante legal da empresa JM TRANSPORTES, com sede em Paranatinga-MT; que foi contratado pelo produtor rural HALID MAHMOUD DARWICHE para escoar a safra de soja; que JOABE e EDIVALDO compareceram na transportadora e apresentaram documentos para se habilitar no transporte; que a documentação demonstrava que eles trabalhavam para a empresa F.R. TRANSPORTE, com sede em Assis-SP, tendo como representante legal FÁBIO COSTA DOS SANTOS; que os dois motoristas ainda informaram que havia três caminhoneiros que estava juntos com eles e que iriam se habilitar também, sendo eles: LINCOLN JOSÉ FERRAZ, CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE e ADRIANO APARECIDO DE MORAES; que posteriormente os outros três motoristas compareceram no escritório e se habilitaram; que somente JOABE e EDIVALDO foram escalados para carregar soja na fazenda da vítima HALID, sendo que os outros três foram escalados para outra propriedade rural; que JOABE e EDIVALDO carregaram no domingo (28/03), sendo que na terça-feira (30/03) LUCIANA, esposa de HALID, ligou afirmando que os dois caminhões não tinham descarregado na CARGILL; Que imediatamente entrou em contato com o representante legal da empresa, Sr. Fábio Costa dos Santos e solicitou os comprovantes, sendo que ele disse que irá entrar em contato com os motoristas; que passou alguns minutos e EDIVALDO entrou em contato com o declarante pelo WhatsApp e afirmou que havia descarregado na Cargill, enviando dois comprovantes; que ao checar na Cargill, constatou que os comprovantes eram falsos; que em contato com EDIVALDO, este disse que JOABE havia passado mal e estavam em um hospital em Campo Verde; que desconfiado dos fatos o declarante pediu outra foto do comprovante, porém, os motoristas não enviaram; que ligou novamente para Fábio Costa dos Santos informando da falsidade dos comprovantes, mas Fábio insinuou que o declarante estaria com "esquema" com a Cargill, para fins de prejudicar a empresa dele, dizendo ainda que iria processá-lo pelas calúnias levantadas; que tentou de várias formas argumentar com o Fábio, mas ele não demonstrava interesse em solucionar a situação; que após os fatos consegui localizar o motorista CRISTIANO, mas este não soube informar onde JOABE e EDIVALDO poderiam estar; que com receio de que CRISTIANO pudesse desviar a carga, uma vez que estava junto com os suspeitos, determinou que ele descarregasse em Paranatinga, entretanto, CRISTIANO desapareceu do local sem deixar paradeiro; que comunicou a Polícia Civil e os investigadores conseguiram localizar CRISTIANO em um hotel da cidade; que no outro dia CRISTIANO compareceu no escritório juntamente com seu Advogado e os investigadores; que ficou acertado que iriam descarregar em Paranatinga, entretanto, CRISTIANO novamente se ausentou sem informar seu paradeiro; que a carga de soja é um produto completamente perecível após a colheita, daí a importância de secá-la em um armazém, sendo necessário descarregá-la imediatamente; que comunicou os Policiais Militares e Civis que iria desengatar os reboques e iria descarregar em um armazém, pois, CRISTIANO havia desaparecido e a carga iria estragar da forma como estava armazenada no caminhão; que desengataram os reboques do Cavalo-Trator e utilizaram outro caminhão para descarregar, vindo a deixar os reboques novamente no Posto Shalon; que os dois reboques foram locados por Fábio de uma empresa de Rondonópolis, sendo que o proprietário desses reboques entrou em contato com o Declarante, onde lhe foi informado sobre os fatos; que o proprietário dos Reboques foi cientificado de tudo que estava ocorrendo, inclusive de que os reboques foram desengatados, a fim de evitar ainda mais prejuízo; que na sexta-feira (02/04) a Advogada TATIANE, esposa de Fábio, compareceu no posto completamente alterada, dizendo que o declarante havia furtado os reboques; que deixou claro para ela que havia combinado com CRISTIANO e seu Advogado que iriam descarregar em Paranatinga, mas ele se ausentou do posto e a soja iria estragar, o que levou o declarante a retirar o reboque e transportar em outro caminhão; que a Advogada insinuou que o declarante subornava os Policiais locais, por isso tinha eles em suas mãos; que a Advogada disse que se o declarante queria "cantar de Galo" era para ele ir a Assis-SP, que lá ela iria demonstrar como se resolve essas demanda, dizendo ainda que iria voltar a Paranatinga com mais de 30 caminhoneiros de São Paulo para trabalhar na região e queria ver se o declarante iria fazer alguma coisa; Disse ainda que a sorte do declarante foi de que ela veio resolver essa questão sozinha, pois, se fosse o marido dela (Fábio Costa dos Santos) as coisas seriam bem diferentes; que em momento algum desrespeitou a Advogada ou lhe ameaçou, sendo inverídicas as acusações prestadas por ela no BO 2021.82794; que no local estavam as testemunhas DEJEMAR E SEBASTIÃO, que acompanharam toda a conversa e podem testemunha o que está dizendo(..).”
(
sic
, ID. 58012957)

“Que

a sua empresa fez a habilitação dos motoristas e dos caminhões e encaminharam para a fazenda, para carregar e descarregar. Que eles foram à fazenda no período da tarde e não conseguiram carregar no mesmo dia, por isso dormiram na fazenda e carregaram no outro dia. Que eles não carregaram, mas não chegaram no destino (Empresa CARGILL) no mesmo dia. Que a esposa do Sr. HALID, entrou em contado informando que duas cargas não haviam sido entregues na CARGILL, pedindo para verificar. Que então em contado com os motoristas, EDNALDO e com o JOABE. Que o EDNALDO por whatsapp informou que o acusado JOABE havia passado mal e ele estava no hospital no município de Campo Verde, cidade que é contra mão. Que o EDVALDO não atendia ligação e não respondia se tinha descarregado na CARGILL. Que em contato com os hospitais em Campo Verde, foi informado que não encontrou ninguém que tivesse dado entrada no hospital. (...) Que os motoristas se apresentaram como funcionários da empresa F.R TRANSPORTES. (...) Que conseguiu falar com o acusado FÁBIO e este falou que estava viajando e que iria tentar falar com o motorista e verificar o que havia ocorrido (...). Que logo após o motorista EDNALDO mandou o comprovante de entrega, então ele mandou o comprovante para CARGILL (...). Que enquanto a CARGILL verificava, ele entrou em contado com o acusado FÁBIO, tendo o acusado encaminhado o mesmo comprovante que foi encaminhado anteriormente pelo motorista EDNALDO. (...) Que a CARGILL entrou em contato é informou que o comprovante era falsificado. Que os motoristas não atendiam mais. (...) Que a partir do momento que detectaram o sumiço das cargas, procuraram no sistema outros caminhões que pudessem estar em nome da F.R TRANSPORTES. Que detectaram que o acusado CRISTIANO estava em outra fazenda, carregando em outro cliente. Que ficaram com medo de perder essa carga. Que o acusado CRISTIANO estava carregando para descarregar na CARGILL. Que então pediu para o CRISTIANO aguardar no escritório. Que estava o CRISTIANO e outros dois, mas que somente o caminhão do CRISTIANO estava no nome da empresa F.R TRANSPORTES. Que ele segurou a nota fiscal do produto e o CRISTIANO ficou aguardando. Que nesse interim a policia já tinha sido acionada, foi até lá e interrogou o CRISTIANO. Que o CRISTIANO não fez a entrega da carga na CARGILL. Que ele abandonou o caminhão carregado no pátio do posto onde fica a sede da empresa. (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

Transcrevo a análise do conjunto probatório realizado pelo juízo
a quo
acerca da demonstração d
o envolvimento do apelante com a organização criminosa, sendo o proprietário da empresa de transporte denominada F.R. Transporte e líder da organização criminosa, tendo participou ativamente do crime de furto qualificado praticado em desfavor da Fazenda Nossa Senhora Aparecida. Confira-se:

“QUANTO AO ACUSADO FÁBIO COSTA DOS SANTOS

Ao acusado FÁBIO COSTA DOS SANTOS, o Ministério Público imputou, na denúncia, a prática dos crimes de Organização Criminosa, com incidência da agravante de exercício de comando (art. 2o, §3o, da Lei no 12.850/2013) e Furto Qualificado mediante fraude e em concurso de pessoas (art. 155, §4o, II e IV, do Código Penal).

Pois bem.

Por oportunidade de seu interrogatório em Juízo, o acusado FÁBIO negou a prática dos delitos de Furto e Organização Criminosa, sustentando que não conhece a maioria dos denunciados e com relação aos tickets falsificados que não havia como ele saber que eram falsificados. Contudo, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram de forma inequívoca que o réu não só tinha conhecimento do que se tratava, como era o proprietário da Empresa de Transporte denominada F.R TRANSPORTE, como também era o líder da organização criminosa e participou ativamente do crime praticado em desfavor da Fazenda Nossa Senhora.

Conforme narrado em Juízo pelo Investigador MICHEL e pelo Delegado de Polícia Civil, FÁBIO era o proprietário da Empresa F.R TRANSPORTE, líder da organização criminosa especializada em furtos de carga de grãos, sendo que o mesmo era proprietário dos caminhões utilizados nos furtos, bem como o proprietário dos caminhões utilizados no furto à Fazenda Nossa Senhora Aparecida.

As testemunhas, ainda, afirmaram que o acusado FÁBIO e demais integrantes da ORCRIM acusados atuavam no Estado de Mato Grosso no furto de carga de grãos, sendo que as investigações tiveram início a partir do furto realizado pelo grupo criminosa na Fazenda Nossa Senhora, sendo que neste fato, dois caminhões de propriedade da empresa do acusado FÁBIO, que estavam sendo conduzidos pelo acusados JOABE FELIX e EDVALDO (falecido), carregaram as cargas na fazenda citada acima e não descarregaram no destino final – Empresa Cargill situada em Primavera do Leste.

O Delegado de Polícia narrou que o acusado FÁBIO e demais integrantes da ORCRIM já haviam sido autuados em outros municípios do Estado de Mato Grosso, sendo que as interceptações demonstraram o modus operandi do grupo criminoso, bem como que era liderado pelo acusado FÁBIO.

O investigador de Polícia MICHEL ASTROLLI SALAZAR ressaltou que o acusado FÁBIO encaminhou ao ALEXSANDRO (proprietário da Empresa J.M TRANSPORTES – empresa intermediária) os tickets falsificados referentes as duas cargas que foram subtraídas da Fazenda Nossa Senhora Aparecida.

Consta dos autos que os acusados JOABE FELIX e EDVALDO RIBEIRO ao realizarem o cadastramento na empresa J.M TRANSPORTES, entregaram as documentações dos caminhões que utilizados no furto, que demonstram que o acusado FÁBIO era o proprietário dos caminhões Placas: ALR6J73 e CFZ5H78 e locatário do bi trem, utilizados no furto das cargas da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, conforme se verifica na documentação acostada às fls. 22/72, sendo que dentre as documentações, verifica-se o Contrato de Locação dos semirreboques, placas: APM 7773 e APM 7774, onde a empresa do acusado FÁBIO figura como locatária do conjunto bi trem que pertence a empresa Vale do Sol Participações.

Ressalto, de pronto, que as conversas interceptadas, estreme de dúvidas, que o acusado FÁBIO liderava a organização criminosa e sua empresa era proprietária dos caminhões utilizados nos furtos, ainda, restou claro o modus operando do grupo criminoso, conforme os Relatórios das Interceptações Telefônicas acostadas aos autos (id- 102030353 – Ação Penal no 1006673-14.2022.8.11.0042 e fls. 483/524 do pdf da Ação Penal no 1001718-65.2021.8.11.0044. Vejamos.

Em primeiro lugar, há um diálogo ente o acusado FÁBIO e um homem identificado como JEFERSON, onde eles conversam sobre os fatos ocorridos em Paranatinga, sendo que neste diálogo de 1h32min, os constata-se o modus operandi do grupo e o envolvimento dos motoristas de caminhão na ORCRIM e a posição de liderança do acusado FÁBIO organização criminosa.

De igual modo, há um outro diálogo importante, entre os acusado FÁBIO, TATIANE e um homem identificado como EMANUEL, neste diálogo, fica bem evidenciado que, a ORCRIM liderada pelo acusado FÁBIO é o autora de um roubo de caminhão ocorrido no Estado do de São Paulo e, ainda, o modus operandi da organização.

Esse diálogo, interceptado em 06.06.2021, corrobora as demais provas acostadas aos autos, que demonstraram de forma clara que a ORCRIM praticava furtos e roubo de cargas de grãos, que atuava no Estado de Mato Grosso e outros Estados, sendo que sempre tentavam se furtar dos crimes praticados da mesma maneira, ou seja, alegando que o caminhão utilizado pelo grupo criminoso havia sido roubado, inclusive prestavam queixas nesse sentido.

Outrossim, as provas também demonstraram que a ORCRIM carregava as cargas nas fazendas, mandavam comprovantes falsos de descarregamento para seus contratantes e desviavam as cargas, sendo que as vítimas demoravam alguns dias para perceberem que haviam sido vítimas de furto. Assim, os membros da ORCRIM logravam êxito na prática criminosa, pois quando as vítimas faziam os Boletins de Ocorrência a carga já havia sido desviada.

Consta dos autos, além do furto praticado na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, diversos Boletins de Ocorrências que comprovam a prática delitiva da ORCRIM e seu modus operandi.

Verifico, pois, que o acusado FÁBIO participou ativamente do furto cometido em desfavor da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, sendo o proprietário do caminhão que transportou as cargas desviadas e o autor intelectual do crime. Além disso, o acusado FÁBIO encaminhou os tickets falsos para o ALEXSANDRO. A versão de FÁBIO COSTA DOS SANTOS apresentada em Juízo – de que não teria praticado o furto e de que não liderava a ORCRIM – não se sustenta em face das demais provas produzidas, especialmente dos diálogos interceptados, quando analisados em conjunto.

Além disso, pelas provas acostadas aos autos, observo a existência de diversas características de uma Organização Criminosa, pois todos contribuíam para a prática dos crimes de furto de grãos, não se resumindo tão somente ao furto efetuado em face da Fazenda Nossa Senhora.

CONSTATO
que o requisito estrutural está materializado na medida em que existia uma divisão de tarefas entre os acusados, sendo que FÁBIO seria o líder do grupo, o autor intelectual dos crimes, proprietário dos veículos utilizados pela ORCRIM para a prática dos furtos, além de também atuar como motorista.

O vínculo entre os acusados está demonstrado pelas conversas interceptadas, bem como pelas demais provas acostadas aos autos. Verifico que a Organização Criminosa possuía estabilidade e era bem estruturada, pois, além de praticarem os crimes em conjunto, havia divisão dos lucros.

Quanto ao requisito finalístico, pelas provas acostadas aos autos, nota-se que a Organização Criminosa visava furtar as cargas de grãos das Fazendas para comercializa-los e angariar lucros para o grupo.

Lastreado nos elementos probatórios,
REFUTO
o argumento sustentado pela defesa quanto a ausência de provas para a caracterização do delito de Organização Criminosa, evidenciando estarem presentes todos os requisitos legais e provas suficientes de que os acusados integraram a dita Organização Criminosa.

Restou demonstrado, também, que o exercício de atos de comando da Organização Criminosa pelo acusado FÁBIO COSTA DOS SANTOS, pois, pelo que fora extraído, era, o proprietário da empresa F.R TRANSPORTE e dos caminhões utilizados nas práticas delitivas, sendo que os motoristas eram subordinados a ele.

Quanto ao crime de furto, verifico que as circunstâncias qualificadoras previstas no art. 155, 4a, incisos II e IV, do Código Penal, devem incidir no fato concreto, considerando que o crime foi praticado mediante fraude, bem como mediante concurso de pessoas, os quais fraudavam os romaneios de entrega da carga.

Pelo exposto, resta suficientemente demonstrada a prática dos crimes previstos no art. 2o, §3o, da Lei no 12.850/2013, e art. 155, §4o, II e IV, do Código Penal, pelo acusado
FÁBIO COSTA DOS SANTOS.”
(
sic
)

Nesse contexto, não pairam dúvidas de que o apelante Fábio tinha conhecimento da prática delitiva,
era o proprietário da Empresa de Transporte denominada F.R TRANSPORTE e dos caminhões utilizados, como também era o líder da organização criminosa, além de ter participado ativamente do crime de furto qualificado praticado em desfavor da Fazenda Nossa Senhora Aparecida.

A organização criminosa, comandada pelo apelante, com os motoristas subordinados a ele, fraudava os comprovantes de descarregamento das cargas, de modo que as vítimas só tomavam conhecimento do furto após alguns dias, oportunidade em que tornava difícil recuperar a carga subtraída.

Assim, o apelante era o líder do grupo criminoso, proprietário da empresa F. R. Transportes, que fornecia os caminhões para a prática dos crimes em comento, mentor intelectual dos delitos praticados e também exercia o papel de motorista em algumas oportunidades e praticava diretamente a subtração de cargas (consoante Boletins de Ocorrência de n. 2015.321166, 2018.226770, 2018.909175, 2020.29280; Boletim de Ocorrência n. 18573115 - Cristalina/GO e, ainda o Boletim de Ocorrência n. 20180809175 registrado em Paranaguá/PR por estelionato),

O apelante era auxiliado pelos corréus Tatiane Ramirez Maia (sua esposa), Antônio Carlos Morro e Ricardo Augusto Morro (estes dois últimos são, respectivamente, pai e filho) que compartilham uma espécie de sociedade com FÁBIO COSTA DOS SANTOS, sendo que os dois últimos são sócios administradores, entre si, da empresa Morro & Morro Comércio e Transportes de Cereais, também situada em São Paulo, cuja pessoa jurídica possui o mesmo contador da empresa FR TRANSPORTES (extrato do Infoseg – id Num. 173419640 - Pág. 1).

Os três corréus acima mencionados auxiliavam as práticas delituosas para que as empreitadas criminosas pudessem ter sucesso, configurando verdadeira organização criminosa, em todos tinham suas funções a serem desempenhadas, alinhadas com o objetivo de lograr êxito nas subtrações das cargas que possuem altíssimo valor de mercado.

Aliado a isto, os relatórios policiais juntados nos autos, confeccionados a partir dos trabalhos investigativos, demonstraram com segurança que a organização criminosa atuava em todo o Estado de Mato Grosso, havendo diversos Boletins de Ocorrências da prática de furto de soja em propriedades rurais do Estado, registrados nas cidades de Rondonópolis, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso e Cuiabá.

Portanto, conclui-se que o apelante comandava
a organização criminosa especializada em furtos de grãos, estruturalmente ordenada e com estabilidade, bem como praticou o furto

de duas cargas de soja (48.000 kg e 37.000 kg),
mediante fraude e em concurso de pessoas, na fazenda Nossa Senhora Aparecida,
pertencentes às vítimas Luciana Vanessa Peruchini Vidori e Halid Mahmoud Darwiche.

Desse modo, deve ser mantida a condenação do apelante pelos crimes de organização criminosa
e furto.

No tocante à pena imposta, a defesa requer seu redimensionamento de forma genérica, sem tecer nenhuma fundamentação.

Além disso, a pena foi devidamente dosada e aplicada e não se identifica nenhuma ilegalidade ou desproporcionalidade a ensejar a revisão.

Reproduzo a dosimetria:

“ACUSADO FÁBIO COSTA DOS SANTOS

Não há, nos autos, elementos que possibilitem a valoração negativa dos
antecedentes do agente
FÁBIO COSTA DOS SANTOS.

Quanto à
conduta social
, não há elementos que possibilitem sua valoração negativa.

Não há, nos autos, elementos que possibilitem a valoração negativa da
personalidade do agente.

Em razão do zelo e da diligência das forças de segurança, como já dito, a célula da Organização Criminosa foi debelada não permitindo a ocorrência de
consequências do crime
que justifiquem a majoração da pena base.

Deixo de analisar o
comportamento da vítima
na medida em que se trata da sociedade e da paz pública.

Inexistem
motivos
do crime aptos a majorar a pena base.

A
culpabilidade
do agente não excedeu o normal para a prática dos crimes.

O crime de Integrar Organização Criminosa tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2o, §3o, da Lei no 12.850 de 2 de agosto de 2013,
FIXO
a pena-base
no mínimo legal
, ou seja,
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Na segunda fase, constato a presença da AGRAVANTE do §3o, do art. 2o, da Lei no 12.850/2013, razão pela qual aumento a pena em 10 (dez) meses de reclusão, e FIXO a
PENA INTERMEDIÁRIA
em
03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias multa.

Na terceira fase,
inexistem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO ao réu
FÁBIO COSTA DOS SANTOS
a
PENA DEFINITIVA
para o delito
de integrar Organização Criminosa em
03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias multa
.

O crime de Furto Qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas tem pena prevista de 02 (dois) a 08 (oito) de reclusão, e multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 155, §4o, IV, do Código Penal,
FIXO
a pena-base
do mínimo legal
, ou seja,
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Na segunda fase, verifico a presença da qualificadora remanescente (art. 155, §4o, II) que será utilizada como agravante já que corresponde à figura do art. 61, II, "c", do CP, razão pela qual agravo a pena em 1 (um) ano, FIXANDO a
PENA INTERMEDIÁRIA
em
03 (três) anos de reclusão, além de 68 (sessenta e oito) dias multa
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO ao réu
FÁBIO COSTA DOS SANTOS
a
PENA DEFINITIVA
a
PENA DEFINITIVA
em 03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 68 (sessenta e oito) dias multa

.

RECONHEÇO
a existência de concurso material entre os delitos tipificados, FIXANDO ao réu
FÁBIO COSTA DOS SANTOS
a
PENA DEFINITIVA em 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos para cada dia multa
.”
(
sic
)

Do mesmo modo, o regime inicial semiaberto foi escorreitamente fixado, nos termos do art. 33, §2o, ‘b’, do Código Penal.

Não há falar-se em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto desatendido o requisito do inciso I do art. 44 do Código Penal.

Por derradeiro, não assiste razão o pleito de restituição dos bens apreendidos.

Isso porque, devidamente motivado na sentença quanto ao uso dos veículos para a prática criminosa e o proveito auferido pelos agentes com a prática do fato criminoso. Confira-se:

“DOS BENS APREENDIDOS / SEQUESTRADOS E BLOQUEADOS

De proêmio, verifica-se que, em 25.06.2021, nos autos do Incidente no 1001813-95.2021.8.11.0042, foi determinada a busca e apreensão dos nos endereços dos acusados e, ainda, a busca e apreensão dos seguintes veículos: PLACA HSI-1455, PLACA MRT-9I10 / MRT-9810, PLACA CFZ-5H78, PLACA ALR-6J73 / ALR-6973, PLACA CFZ-5H78, PLACA ALR-6J73 / ALR-6973, PLACA RAP-5F40, PLACA DYI-0D69, PLACA KEV-9765, PLACA DAO-3596, PLACA IQS-7C50, PLACA GZV-1275.

Outrossim, consta da presente Ação Penal que, em 06.08.2021 – id. 62424117, este Juízo determinou o Bloqueio de Valores nas contas Bancárias dos acusados TATIANE RAMIREZ, FÁBIO COSTA DOS SANTOS, F.R TRANSPORTE EIRELLI, RICARDO AUGUSTO MORRO e ANTÔNIO CARLOS MORRO.

Determinou, também, o SEQUESTRO de todos os veículos e demais bens móveis e imóveis registrados em nome dos acusados, o registro da INDISPONIBILIDADE, via CNIB de todos os imóveis, bem como a realização do bloqueio de veículos, via RENAJUD, a fim de evitar transferência nos registros dos bens de propriedade das pessoas físicas acima relacionadas.

Ressalta-se que foram sequestrados os seguintes bens:

· Imóvel matrícula 753 do acusado RICARDO AUGUSTO MORRO.

· Imóvel matrícula 63778 do acusado ANTÔNIO CARLOS MORRO.

· Veículo Placa CFZ5H78 M.BENS/ACTROS da Empresa F.R TRASPORTE.

· Veículo Placa FZI6C69 VW/T CROSS da Empresa F.R TRASPORTE.

· Veículo Placa DYI0D69 VOLVO/FH 540 6X4T da Empresa F.R TRASPORTE.

· Veículo Placa ETK4217 I/FIAT SIENA EL FLEX da acusada TATIANE RAMIREZ MAIA.

· Veículo Placa GXS5E33 SR/RANDON da Empresa F.R TRANSPORTE.

· Veículo Placa HRS785 SR/GUERRA da Empresa F.R TRANSPORTE.

· Veículo Placa HRS7F84 SR/GUERRA da Empresa F.R TRANSPORTE.

E, bloqueado os seguintes valores constas bancárias dos acusados:

· ANTÔNIO CARLOS MORRO: R$ 83,23

· TATIANE RAMIREZ MAIA: R$ 1.506,31

· FÁBIO COSTA DOS SANTOS: R$ 602,55

· RICARDO AUGUSTO MORRO: R$ 04,23

· F.R TRANSPORTE: R$ 118,00

De igual modo, colhe-se dos autos, que foram apreendidos os seguintes bens, durante o cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão:

- 01 HD, 01 notebook, 01 DVR, diversos documentos, R$ 950,00, diversas faturas, comprovantes bancários em nome de terceiros, na residência dos acusados FÁBIO COSTA DOS SANTOS e TATIANE RAMIREZ MAIA.

- 06 aparelhos celulares, 01 notebook, 04 placas de veículos, notas fiscais, 04 CRLV (veículos) no endereço da empresa F.R TRANSPORTES.

- 03 pendrives, 01 aparelho celular, 3 CRLV’s eletrônicos, 2 CNH’s, bloco de anotações no endereço do acusado ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS.

- 01 Aparelho celular Xiaomi e 01 aparelho celular Sansung, em posse do acusado CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE (fls. 226).

- 01 aparelho de celular do acusado JOABE - id 59989493 - Incidente no 1001813-95.2021.8.11.0044.

- caminhão IQS7C50 – fls. 1680 do pdf - Incidente no 1001813-95.2021.8.11.0044

- caminhão trator de placa DYI-0D69- fls. 657 do pdf - Incidente no 1001813-95.2021.8.11.0044.

- caminhão trator Volvo/FH 540, de placa RAP5F40 (depositado na Empresa NADAVE TRANSPORTES – fls. 225 do pdf.)

Com efeito, os bens apreendidos e sequestrados tem a finalidade de assegurar a efetividade da condenação penal consistente na perda, em favor da União, do produto ou do proveito da infração (artigo 91, II, do Código Penal).

O perdimento dos bens e produtos do crime é o meio pelo qual o Estado visa impedir que o produto do crime enriqueça o patrimônio do criminoso, sendo assim o objeto do ‘confisco’ é tudo aquilo que represente ao agente alguma vantagem, direta ou indireta do delito praticado.

In casu, há provas nos autos que os caminhões eram utilizados pela Organização Criminosa para a prática delitiva, bem como que os caminhões e valores apreendidos constituem proveito auferido pelos agentes com a prática do fato criminoso.

Por outro lado, não há elementos nos autos que demonstrem que os
bens imóveis
que se encontram sequestrados constituam proveito auferido pelos acusados com a prática delitiva.

Assim sendo,
DETERMINO
:

1. O
PERDIMENTO
dos seguintes veículos:

· Veículo Placa FZI6C69 VW/T CROSS da Empresa F.R TRASPORTE.

· Veículo Placa ETK4217 I/FIAT SIENA EL FLEX da acusada TATIANE RAMIREZ MAIA.

· Veículo Placa GXS5E33 SR/RANDON da Empresa F.R TRANSPORTE.

· Veículo Placa HRS785 SR/GUERRA da Empresa F.R TRANSPORTE.

· Veículo Placa HRS7F84 SR/GUERRA da Empresa F.R TRANSPORTE.

· Veículo Placa IQS7C50 da Empresa F.R TRANSPORTE.

2. O PERDIMENTO
dos valores bloqueados nas contas bancárias dos acusados
ANTÔNIO CARLOS MORRO, TATIANE RAMIREZ MAIA, FÁBIO COSTA DOS SANTOS, RICARDO AUGUSTO MORRO e F.R TRANSPORTE
.

3. O PERDIMENTO
do valor de

R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), apreendido na residência do acusado FÁBIO COSTA DOS SANTOS.

4. O LEVANTAMENTO
da constrição inserida nos bens imóveis de Matrícula 63778 e Matrícula 753, pertencentes aos acusados RICARDO AUGUSTO MORRO e ANTÔNIO CARLOS MORRO.

5.
O LEVANTAMENTO
da constrição do veículo Placa - CFZ5H78, Modelo M.BENS/ACTROS, por se tratar de um bem constituído por alienação fiduciária.

6.
O LEVANTAMENTO
da constrição do veículo Placa - CAMINHÃO TRATOR FH 540 6X4; PLACA DYI0D69, Marca: VOLVO; Ano de Fabricação/Modelo: 2020/2021; Cor: PRETA; Chassi: 9BVRG40D4ME889499; RENAVAM: 01242718190, por se tratar de um bem constituído por alienação fiduciária.

7.
O LEVANTAMENTO
da constrição do veículo Placa - Veículo Placa RAP5F40 Volvo/fh 540 6x4t, Cor Preta, Ano 2020, por se tratar de um bem registrado em nome de terceiro de boa-fé.

8.
A DEVOLUÇÃO
dos seguintes bens
:
01 HD, 01 notebook, 01 DVR, diversos documentos, diversas faturas, comprovantes bancários em nome de terceiros, apreendidos na residência dos acusados FÁBIO COSTA DOS SANTOS e TATIANE RAMIREZ MAIA.

- 06 aparelhos celulares, 01 notebook, 04 placas de veículos, notas fiscais, 04 CRLV (veículos) apreendidos no endereço da empresa F.R TRANSPORTES.

- 03 pendrives, 01 aparelho celular, 3 CRLV’s eletrônicos, 2 CNH’s, bloco de anotações apreendidos no endereço do acusado ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS.

- 01 Aparelho celular Xiaomi e 01 aparelho celular Sansung, apreendidos em posse do acusado CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE (fls. 226).

- 01 aparelho de celular apreendidos em posse do acusado JOABE FELIX MACEDO (id 59989493 - Incidente no 1001813-95.2021.8.11.0044).

9.
INTIMEM-SE
as defesas dos Bancos Mercedes Bens do Brasil S/S (Terceiro interessado) e Banco Volvo (BRASIL) S/A, da libração da constrição inserida nos veículos Placas: CFZ5H78 e DYI0D69 (id. 102954341 e id. 79020412).

10.
ARQUIVEM-SE
os autos do Incidente de Prisão Preventiva e Busca e Apreensão no 1001813-95.2021, bem como o Incidente de Interceptação Telefônica no 1001276-02.2021.8.11.0044.”

O Código Penal Brasileiro permite que bens utilizados para a prática de crimes, ou produtos de atividades ilegais, sejam perdidos em favor da União, ou seja, podem ser confiscados e passam a pertencer ao Estado.

O decreto de perdimento de bens que se enquadram no art. 91 do CP é efeito automático e inafastável da condenação criminal.

Dessa forma, devidamente demonstrada que os caminhões eram utilizados pela Organização Criminosa para a prática delitiva, bem como que os caminhões e valores apreendidos constituem proveito auferido pelos agentes com a prática do fato criminoso, não há falar-se em restituição.

Não bastasse, o apelante sequer trouxe aos autos fatos ou provas hábeis a demonstrar satisfatoriamente sua versão de que os caminhões e valores apreendidos não constituem proveito auferido pelo crime de organização criminosa, e muito menos foi noticiado eventual direito de lesado ou de terceiro de boa-fé, nos termos do artigo 91, inciso II, do Código Penal.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024